Tribunal: TJES
Processo: 5010247-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010247-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MAIA

AGRAVADO: TATHYANA DE SOUZA MAIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDÍCIOS DE CONTINUIDADE DA POSSE APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO ENTRE ASCENDENTES DA AGRAVADA – EXCESSIVA CONTROVÉRSIA DAS ALEGAÇÕES, A SEREM APRECIADAS PELO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM, A PARTIR DA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
O recurso objetiva a reforma de decisão que deferiu a medida liminar pleiteada nos autos da Ação Possessória, a fim de manter/reintegrar a agravada na posse de duas mangas rurais inseridas numa fazenda em Ecoporanga/ES;

2.
É profundamente controvertida a propriedade das referidas mangas. Sem perder isso de vista, deve ser observado que a ação de origem não diz respeito diretamente à propriedade, pois é uma ação que objetiva proteger a posse, e quanto a isso, o art. 561 do Código de Processo Civil determina que, para fazer jus à tutela possessória, incumbe ao requerente provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração;

3.
Há controvérsia sobre a alegação autoral, formulada pela agravada, no sentido de que as mangas rurais em questão localizam-se na área do antigo contrato de arrendamento firmado entre seu pai, e o espólio de seu avô;

4.
Consta, nos autos, indícios de que houve a continuidade da atividade pecuária pela agravante e seus irmãos a partir do encerramento do contrato de arrendamento firmado por seu pai com o espólio de seu avô, naquela ocasião representado por sua avó. Portanto, a agravada se desincumbiu de seu ônus processual, demonstrando os pressupostos autorizadores da liminar possessória;

5.
“
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022);

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que deferiu a medida liminar pleiteada por
TATHYANA DE SOUZA MAIA
, nos autos da
Ação
Possessória
n. 5000549-63.2023.8.08.0019
, a fim de manter/reintegrar a agravada na posse das mangas rurais denominadas e identificadas no local como “Pé de Côco” e “Porteira Queimada”, inseridas na Fazenda Cachoeira Bonita, zona rural, Ecoporanga, ES, Cadastrada no INCRA sob o n° 501.018.270.091-0 e NIRF n° 0.227.869-3, bem como a fruição, sem embaraços, e em sistema de compartilhamento, dos Currais da Cachoeira das Flores e do Alambique.

Em suas razões recursais, o agravante alega inicialmente que as mangas rurais em questão estão inseridas em fazenda integrante do espólio de MARIA DOS SANTOS MAIA, sendo objeto de outras demandas, como a Ação Anulatória n. 5002523-87.2023.8.08.0035 e o Inventário Judicial n. 5002943-92.2023.8.08.0035.

Aduz, ainda, que a respeitável decisão: (i) adotou o equivocado pressuposto de que as duas mangas rurais estariam inseridas na área outrora arrendada a JOAQUIM DOS SANTOS MAIA (falecido pai da agravante); (ii) ignorou que a agravada nunca exerceu a posse sobre as duas mangas rurais; e (iii) ignorou que já há duas demandas judiciais que versam sobre os mesmíssimos imóveis rurais debatidos na ação possessória de origem, inclusive o inventário de MARIA DOS SANTOS MAIA (id. 5923602).

De início, os autos vieram-me conclusos, mas entendi pela prevenção do eminente Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, pois ele é o relator do Agravo de Instrumento n. 5006637-77.2023.8.08.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do Inventário Judicial n. 5002943-92.2023.8.08.0035, demanda que entendo funcionalmente ligada à presente, em razão de ambas dizerem respeito ao mesmo imóvel (id. 5944605).

Contudo, o eminente Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO indicou não ser o caso de sua prevenção, devolvendo-me os autos (id. 5970019).

Então, respeitosamente suscitei conflito negativo de competência, o qual recebeu o n. 5010795-78.2023.8.08.0000 (id. 5994131). Naqueles autos, enquanto suscitante, fui designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes neste agravo de instrumento (id. 6114366).

Assim, proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 6146416).

O agravante interpôs agravo interno (id. 6497958).

A parte agravada ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6500798).

Noticiado o julgamento do conflito negativo de competência n. 5010795-78.2023.8.08.0000, por meio do qual fui declarado competente para julgar este agravo (id. 6500903).

Contrarrazões ao agravo interno no id. 6737130.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010247-53.2023.8.08.0000 (PJE)

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Ratifico os termos do relatório de id. 6773453.

Reinclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

*

O SR. ADVOGADO TOMAS BALDO PREMOLI:-

Na pessoa do doutor Lannucci, aos advogados, colegas advogados e partes presentes.
Excelent
í
ssimo

D
esembargador
Júlio
C
ésar, queria primeiro agradeço a vossa excelência pelo empenho na tentativa da solução consensual desse litígio, infelizmente não foi possível, mas de toda sorte fica aqui o registro, porque nós que militamos com o direito das famílias, sucessões principalmente, acredita realmente que um bom acordo é sempre o melhor caminho.

Pois bem. Represento aqui o Sr. Antônio Carlos dos Santos Maia, que é agravante no recurso e é requerido na ação judicial de origem, que versa eminente Desembargadora Janete Vargas sobre uma tutela possessória, requerida pela agravada Tatiana.

A tutela possessória eminente Desembargadora tem por objeto duas mangas rurais, denominadas Porteira Queimada e Pé-de-coco, que estão inseridas numa área maior, uma fazenda chamada Fazenda Cachoeira Bonita e das Flores, que tem aproximadamente 3 mil hectares. Essas mangas rurais compõem uma pequena parcela desta fazenda, deste imóvel rural.

Senhores Desembargadores, irei direto à premissa que sustenta a pretensão recursal, que é a decisão hostilizada com a devida vênia, que ela parte do equivocado pressuposto de que havia uma posse pretérita. A senhora Tatiana afirma que exercia posse sobre essas duas mangas há mais de 10 anos.

A prova dos autos, mapa topográfico, declarações e até as manifestações orais da própria agravada, evidenciam o contrário, que essas mangas rurais nunca estiveram sobre a posse direta da senhora Tatiana.

Para eu explicar essa premissa, que ela é simples de fato de uma análise dos autos, Mas a história, o pano de fundo por trás dessa ação pocessória, é um litígio familiar. Essa fazenda Eminentes Desembargadores, ela tem 3 mil hectares, ela foi de propriedade da saudosa Maria dos Santos Maia, que faleceu há pouco mais de dois anos. E, quando viva, a senhora Maria doou 1.200 hectares dessa fazenda ao filho Antônio Carlos, que é o meu constituinte.

A senhora Maria tinha três filhos, o senhor Antônio Carlos, a dona Ilda que não compõe essa relação processual e um filho pré-morto chamado Joaquim, que por sua vez deixou quatro filhos, dentre eles a senhora Tatiana. Então essa fazenda, a gente precisa enxergar essa propriedade rural com a divisão muito clara entre os 1.200 hectares que foram doados ao senhor Antônio Carlos e os 1.800 que compõem imóvel a ser inventariado nos autos de inventário judicial.

É fato, Excelências, que existe uma ação judicial em que a senhora Tatiana e os irmãos pretendem a declaração de nulidade dessa doação.
Então há objeto de litígio, é objeto de litígio, melhor dizendo, os 1.200 hectares doados ao senhor Antônio Carlos.

Existe também um inventário judicial em que o senhor Antônio Carlos é inventariante e os 1.800 hectares restantes são objeto do inventário judicial. Existe um ponto, eminente Desembargador Júlio, que foi encampado pela decisão utilizada, que é uma premissa equivocada.

A senhora Tatiana alicerce o direito de posse dela na seguinte afirmação. Ora, o seu Joaquim, quando vivo, em 2008, tinha um contrato de arrendamento com a mãe. E por causa desse contrato, meu pai exerceu a posse, o senhor Joaquim, e Tatiana continuou exercendo a posse mesmo após finalizar o contrato de arrendamento. Essa é a premissa que sustenta a pretensão possessória. Só que o mapa cartográfico, a declaração e as manifestações orais da própria agravada evidenciam que nem a manga pé de coco e nem a manga porteira queimada estão inseridos nesses 300 hectares que constituiriam a área objeto de arrendamento.

Eu não estou nem dizendo aqui, excelência, que existe incontroverso sobre essa posse dos 300 hectares, porque isso não é objeto de discussão na ação originária. Mas é fato, comprovado no processo, que essas duas mangas rurais estão inseridas fora da área do arrendamento e, portanto, fora da área em que a posse era supostamente exercida por Tatiana.

É bem verdade, eminentes Desembargadora Janete e eminente Desembargador José Paulo, que no ano de 2023 o senhor Antônio Carlos cedeu uma das duas mangas para a senhora Tatiana alocar o seu gado, enquanto a outra manga, que não era nenhuma das duas objetos da ação , tinha o pasto recuperado. Foi um acordo verbal entre tio e sobrinha. O prazo para tanto finalizou, o gado foi retirado, e a ação pocessória foi proposta. Era um ato de mera detenção. E aí vossa excelência deve estar se indagando: O que aconteceu entre a retirada do gado e a propositura da ação pocessória? O que aconteceu foi a nomeação do Sr. Antônio Carlos como inventariante.

O Sr. Antônio Carlos foi nomeado como inventariante contrariando um pedido de Tatiana no começo de junho de 2023. E essa ação pocessória foi proposta em 16 de junho, trazendo toda essa celeuma, essa cizânia. Aliás, é um ponto muito interessante notar pelas manifestações da agravada nos autos de origem, no recurso e em todas as outras demandas em que as partes litigam. Qualquer mínimo acontecimento na propriedade rural é apressadamente levado aos autos com uma conotação totalmente distorcida no intuito único e exclusivo de tumultuar o exercício da inventariança.

Existe, inclusive, um agravo de instrumento que tramita, neste caso, o Tribunal de Justiça, Relatoria Desembargador Raimundo, em que se discute a nomeação do Sr. Antônio Carlos como inventariante. O Sr. Antônio Carlos foi nomeado inventariante. Pelas suas primeiras declarações, houve impugnação, já houve manifestação sobre as impugnações e aqui a gente está debatendo uma pretensão pocessória que está sendo utilizada como um subterfúgio processual por vias transversas, a gente tumultuou o exercício da inventariança.

Ora, se a Tatiana discute do exercício da inventariança, ela discuta nos autos do inventário. E não que proponha uma ação possessória, despida de fundamento, sobretudo, repito, despido do requisito legal do pós-pretérito.

É com base nesses fundamentos, e reitero aqui, a prova de que essas duas mangas rurais se situam fora da área de posse de Tatiana são constituídas por mapas topográficos e declarações de pessoas que trabalham na fazenda e também pelas manifestações rurais da agravada na tribuna dessa primeira câmara Cível, na sessão de julgamento realizada em 12 de dezembro do ano passado.

Com base nesse fundamento de excelência, eu peço o provimento do recurso para que seja reformada a decisão utilizada de modo que a posse das duas mangas rurais seja restituída ao senhor Antônio Carlos. Seja por ser inventariante do histórico, seja por ser o donatário daquela parcela de 1.200 hectares.

Agradeço o tempo e desejo uma excelente tarde de trabalho.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço o parabenizo o douto advogado pela sustentação.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO VARELLA CABRAL:-

Cumprimento os ilustres Desembargadores, o ilustre Procurador de Justiça, os colegas presentes, os Pares, ora presentes na pessoa do doutor Tomas Baldo Premoli que me antecedeu, e é uma tarefa deveras espinhosa suceder um advogado tão brilhante, tão brilhante que compõe essa quadra nova que se anuncia no direito, na advocacia do Estado do Espírito Santo.

Todavia, com todas as vênias, essa questão realmente ultrapassa a mera discussão processórica, porque a origem dela está efetivamente, inclusive a origem do conflito, com fatos que são objeto de uma ação de anulação por conta exatamente de manter os cuidados com a mãe em Ecoporanga, e por conta exatamente de preferências que são naturais entre pais e filhos, a dona Maria tinha uma especial predileção pelo senhor, no caso, que havia acontecido no processo, e não obstante, cedeu a ele, em testamento, a parte que lhe cabia para legitimizar, absolutamente nenhuma dúvida em relação a isso.

Entretanto, havia sim um arrendamento enquanto viva a Maria, entre ela e o filho, Joaquim, já pre-morto, pai da Agravada. E esse arrendamento dizia respeito às áreas que são objeto do litígio, sim, tiradas ou recortadas de um contexto muito maior, como bem salientou o doutor Tomás.

Muito bem. Uma vez falecida a senhora Maria surgiu, antes mesmo do ajuizamento do inventário, surgiu um contrato de doação feito entre ele, senhor Pedro Carlos, recebendo em doação essas glebas de terra de Maria por instrumento particular, isso é evidente, a lei disciplina de forma distinta, o Código Civil ambos residentes, e mais ainda, pelo menos parte deles, residentes em Ecoporanga, Dona Maria vem ou é trazida no cartório Sarlo para que no cartório Sarlo o instrumento particular meramente fosse reconhecida a assinatura dela nesse instrumento de doação, instrumento de doação nulo, é o que se pretende buscar. E a partir desse momento, então, o Sr. Antônio Carlos vai, ato seguinte, no nosso entender, de forma a ocultar inclusive isso, ele doa imediatamente, já incorporando por escritura pública, essa força aos seus filhos e netos, seu objeto da demanda.

Em ato seguinte, ele determina aos seus funcionários, esses mesmos, declararam, são dependentes economicamente dele, que fossem as glebas de terra ocupadas há pelo menos 15 (quinze) anos, ininterruptas, pela agravada, em decorrência inclusive da condição de filho de seu pai trouxe seu pai e depois delemente a ela, e determinando que essas glebas iam desocupadas.
Mano militar. Como humano militar, e a todo momento ele, não obstante ser herdeiro dessa fazenda, juntamente com outros mais, determinou que fosse extrair da terra, ou autorizou que fosse extrair da terra, não cumpriu aquilo que efetivamente ele deveria cumprir, em si. Uma administração que se questiona, inclusive no inventário, que não foi ele que propôs, e existem outras situações mais.

Nesse processo, a única prova que existe, que pode-se dizer que tenha alguma referência à Terra em si, foi um laudo feito por um perito particular, contratado pelo sernhor João Carlos.

Em momento nenhum anterior a isso, houve qualquer tipo de notificação, houve qualquer tipo de comunicação, principalmente determinado, que foi que, uma vez ele já senhor e possuidor dessas áreas, por conta dessa doação, que ele não fosse retirado e mando militar, e foi assim que tentou-se proceder. O eminente juiz demorou para analisar o pedido possessório, condicionou o pedido à identificação pelo sistema.

De GPS das mangas. Essas mangas foram devidamente identificadas, inclusive são elas que constam dessa ação anulatória. E o juiz, então, concedeu a liminar, que é o objeto desse agravo.

Muito bem.

Essa posse já se encontra sendo exercida há mais de dez anos, ainda assim, com o conhecimento da própria senhora, falecida do seu filho, que tão somente tomou essa providência, quando ele conseguiu perpetrar aquilo que efetivamente hoje é a tecla alemã.

Mas do que isso? Nunca houve por parte dele nenhuma manifestação antes do falecimento e antes da suposta doação à vida. Essa demanda se constabilizado, o juiz de Ecorporanga determinou, já está em fase de exame da réplica, todos os documentos que foram trazidos, inclusive as declarações, elas são infirmadas, por conta inclusive da origem, e esse processo aguarda a investigação do local em Ecoporanga. Não obstante a posse ter sido exercida por ela, qualquer tipo de medida nesse momento vai desestabilizar a situação e trazer mais problemas, ainda que efetivamente o direito dela tem de se manifestar.

Então o que se postula aqui é o provimento desse agravo para que o juízo de Ecoporanga possa, inclusive, examinar com acuidade aquele distíngue Os documentos particulares foram juntados à lisa de demonstrar alguma coisa que nunca houve, e inclusive o fato posse que está consolidado, repito, há mais de 10 anos e agora protegido pela liminar.

Obrigado a Vossas Excelências pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral empreendida e concedo a palavra ao eminente Relator para efeito de voto

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que deferiu a medida liminar pleiteada por
TATHYANA DE SOUZA MAIA
, nos autos da
Ação Possessória n. 5000549-63.2023.8.08.0019
, a fim de manter/reintegrar a agravada na posse das mangas rurais denominadas e identificadas no local como “Pé de Côco” e “Porteira Queimada”, inseridas na Fazenda Cachoeira Bonita, zona rural, Ecoporanga, ES, Cadastrada no INCRA sob o n° 501.018.270.091-0 e NIRF n° 0.227.869-3, bem como a fruição, sem embaraços, e em sistema de compartilhamento, dos Currais da Cachoeira das Flores e do Alambique.

Em suas razões recursais, o agravante alega inicialmente que as mangas rurais em questão estão inseridas em fazenda integrante do espólio de MARIA DOS SANTOS MAIA, sendo objeto de outras demandas, como a Ação Anulatória n. 5002523-87.2023.8.08.0035 e o Inventário Judicial n. 5002943-92.2023.8.08.0035.

Aduz, ainda, que a respeitável decisão: (i) adotou o equivocado pressuposto de que as duas mangas rurais estariam inseridas na área outrora arrendada a JOAQUIM DOS SANTOS MAIA (falecido pai da agravante); (ii) ignorou que a agravada nunca exerceu a posse sobre as duas mangas rurais; e (iii) ignorou que já há duas demandas judiciais que versam sobre os mesmíssimos imóveis rurais debatidos na ação possessória de origem, inclusive o inventário de MARIA DOS SANTOS MAIA (id. 5923602).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 6146416).

O agravante interpôs agravo interno (id. 6497958).

A parte agravada ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6500798).

Contrarrazões ao agravo interno no id. 6737130.

Pois bem.

Como visto, o douto Juízo de origem deferiu a medida liminar pleiteada pela agravada, a fim de mantê-la/reintegrá-la na posse das mangas rurais denominadas “Pé de Côco” e “Porteira Queimada”, inseridas na Fazenda Cachoeira Bonita, zona rural, Ecoporanga/ES, bem como assegurar a fruição, sem embaraços, e em sistema de compartilhamento, dos Currais da Cachoeira das Flores e do Alambique.

Extrai-se do testamento público deixado pela Sra. MARIA DOS SANTOS MAIA, falecida em 16/02/2022, que a parte da Fazenda Cachoeira Bonita e das Flores, relativa ao extinto contrato de arrendamento firmado com JOAQUIM DOS SANTOS MAIA, filho pré-morto da testadora, ficaria para os seus netos que são filhos de Joaquim, entre eles a ora agravada, TATHYANA DE SOUZA MAIA. O restante da parte disponível da Fazenda ficaria para seu filho, ora agravante, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA, tio da agravada.

Ainda quanto à aludida Fazenda, consta no testamento que a parte indisponível da Fazenda seria distribuída da seguinte forma: (i) 1/3 para os filhos do falecido JOAQUIM DOS SANTOS MAIA, entre eles a ora agravada, TATHYANA DE SOUZA MAIA, neta da testadora; (ii) 1/3 para o filho da testadora e ora agravante, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA, tio da agravada; e (iii) 1/3 para a outra filha da testadora, HILDA MARIA MAIA DE SOUZA E MELLO, que não é parte nestes autos.

Como visto, também em relação ao imóvel, há um Contrato Particular de Doação firmado entre a falecida MARIA DOS SANTOS MAIA e seu filho ora agravante, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA, por meio do qual a doadora, aparentemente, teria doado 1.285,4341 hectares da Fazenda ao donatário, o qual, por sua vez, teria transmitido a terceiros partes da área recebida em doação.

Viu-se que tal contrato é objeto da “
ação anulatória de contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima
” (n. 5002523-87.2023.8.08.0035), movida pela agravada em desfavor do seu tio ora agravante.

Nota-se, portanto, que é profundamente controvertida a propriedade das referidas mangas. Isso porque elas estão inseridas em área maior, que é objeto de ao menos duas outras demandas judiciais, para além da ação possessória de origem, quais sejam: (i) o inventário judicial da mãe do agravante e avó da agravada, Sra. MARIA DOS SANTOS MAIA (n. 5002943-92.2023.8.08.0035); e a “
ação anulatória de contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima
” (n. 5002523-87.2023.8.08.0035), movida pela agravada em desfavor do seu tio ora agravante.

Sem perder isso de vista, deve ser observado que a ação de origem não diz respeito diretamente à propriedade, pois é uma ação que objetiva proteger a posse, e quanto a isso, o art. 561 do Código de Processo Civil determina que, para fazer jus à tutela possessória, incumbe ao requerente provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Após analisar detidamente os autos, vejo que há controvérsia sobre a alegação autoral, formulada pela agravada, no sentido de que as mangas rurais em questão localizam-se na área do antigo contrato de arrendamento firmado entre seu pai JOAQUIM DOS SANTOS MAIA, e o espólio de seu avô, representado por sua avó, MARIA DOS SANTOS MAIA.

A fim de provar o alegado, juntou uma planta da propriedade rural (id. 26525838), um mapa das mangas que compõem o imóvel, aparentemente estando hachuradas as mangas em questão (id. 26525837), e as coordenadas geográficas obtidas por meio do Google Earth (id. 27530018).

Pretendendo contrapor tais documentos, o agravante juntou laudo técnico produzido unilateralmente, em que consta que ambas as mangas objetos desta lide não se encontram na área do anterior arrendamento. Segundo tal laudo, as mangas situam-se ou na área do espólio da Sra. MARIA DOS SANTOS MAIA, objeto do inventário, ou na área supostamente doada por MARIA DOS SANTOS MAIA ao agravante, posteriormente transferida à neta do donatário, LARA MAIA PEREIRA (id. 28995745 e id. 28995746).

Contudo, não é possível verificar de que documento o técnico signatário do laudo unilateral retirou as confrontações da área objeto do contrato de arrendamento.

No mais, apesar de toda a controvérsia, há indícios de que houve a continuidade da atividade pecuária pela agravante e seus irmãos a partir do encerramento do contrato de arrendamento firmado por seu pai com o espólio de seu avô, naquela ocasião representado por sua avó. É o que se extrai dos boletins de ocorrência que acompanharam a petição inicial de origem, em que a agravada relata que possui uma criação de gado nas aludidas áreas, exercendo a posse junto com seus irmãos (id. 26526257, id. 26525850 e id. 26525847).

Vejo, portanto, que a agravada se desincumbiu de seu ônus processual, demonstrando os pressupostos autorizadores da liminar.

Por fim, ressalto que “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Nesse cenário,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida pelo douto Juízo de origem, que concedeu a tutela possessória pretendida pela ora agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGA
S
SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010247-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA

AGRAVAD
A: TATHYANA DE SOUZA MAIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que deferiu a medida liminar pleiteada por
TATHYANA DE SOUZA MAIA
, nos autos da
Ação
Possessória
n. 5000549-63.2023.8.08.0019
, a fim de manter/reintegrar a agravada na posse das mangas rurais denominadas e identificadas no local como “Pé de Côco” e “Porteira Queimada”, inseridas na Fazenda Cachoeira Bonita, zona rural, Ecoporanga, ES, Cadastrada no INCRA sob o n° 501.018.270.091-0 e NIRF n° 0.227.869-3, bem como a fruição, sem embaraços, e em sistema de compartilhamento, dos Currais da Cachoeira das Flores e do Alambique.

Em suas razões recursais, o agravante alega inicialmente que as mangas rurais em questão estão inseridas em fazenda integrante do espólio de MARIA DOS SANTOS MAIA, sendo objeto de outras demandas, como a Ação Anulatória n. 5002523-87.2023.8.08.0035 e o Inventário Judicial n. 5002943-92.2023.8.08.0035.

Aduz, ainda, que a respeitável decisão: (i) adotou o equivocado pressuposto de que as duas mangas rurais estariam inseridas na área outrora arrendada a JOAQUIM DOS SANTOS MAIA (falecido pai da agravante); (ii) ignorou que a agravada nunca exerceu a posse sobre as duas mangas rurais; e (iii) ignorou que já há duas demandas judiciais que versam sobre os mesmíssimos imóveis rurais debatidos na ação possessória de origem, inclusive o inventário de MARIA DOS SANTOS MAIA (id. 5923602).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 6146416).

O agravante interpôs agravo interno (id. 6497958).

A parte agravada ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6500798).

Contrarrazões ao agravo interno no id. 6737130.

Pois bem.

Como visto, o douto Juízo de origem deferiu a medida liminar pleiteada pela agravada, a fim de mantê-la/reintegrá-la na posse das mangas rurais denominadas “Pé de Côco” e “Porteira Queimada”, inseridas na Fazenda Cachoeira Bonita, zona rural, Ecoporanga/ES, bem como assegurar a fruição, sem embaraços, e em sistema de compartilhamento, dos Currais da Cachoeira das Flores e do Alambique.

Extrai-se do testamento público deixado pela Sra. MARIA DOS SANTOS MAIA, falecida em 16/02/2022, que a parte da Fazenda Cachoeira Bonita e das Flores, relativa ao extinto contrato de arrendamento firmado com JOAQUIM DOS SANTOS MAIA, filho pré-morto da testadora, ficaria para os seus netos que são filhos de Joaquim, entre eles a ora agravada, TATHYANA DE SOUZA MAIA. O restante da parte disponível da Fazenda ficaria para seu filho, ora agravante, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA, tio da agravada.

Ainda quanto à aludida Fazenda, consta no testamento que a parte indisponível da Fazenda seria distribuída da seguinte forma: (i) 1/3 para os filhos do falecido JOAQUIM DOS SANTOS MAIA, entre eles a ora agravada, TATHYANA DE SOUZA MAIA, neta da testadora; (ii) 1/3 para o filho da testadora e ora agravante, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA, tio da agravada; e (iii) 1/3 para a outra filha da testadora, HILDA MARIA MAIA DE SOUZA E MELLO, que não é parte nestes autos.

Como visto, também em relação ao imóvel, há um Contrato Particular de Doação firmado entre a falecida MARIA DOS SANTOS MAIA e seu filho ora agravante, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA, por meio do qual a doadora, aparentemente, teria doado 1.285,4341 hectares da Fazenda ao donatário, o qual, por sua vez, teria transmitido a terceiros partes da área recebida em doação.

Viu-se que tal contrato é objeto da “
ação anulatória de contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima
” (n. 5002523-87.2023.8.08.0035), movida pela agravada em desfavor do seu tio ora agravante.

Nota-se, portanto, que é profundamente controvertida a propriedade das referidas mangas. Isso porque elas estão inseridas em área maior, que é objeto de ao menos duas outras demandas judiciais, para além da ação possessória de origem, quais sejam: (i) o inventário judicial da mãe do agravante e avó da agravada, Sra. MARIA DOS SANTOS MAIA (n. 5002943-92.2023.8.08.0035); e a “
ação anulatória de contrato particular de doação de imóveis rurais com adiantamento de legítima
” (n. 5002523-87.2023.8.08.0035), movida pela agravada em desfavor do seu tio ora agravante.

Sem perder isso de vista, deve ser observado que a ação de origem não diz respeito diretamente à propriedade, pois é uma ação que objetiva proteger a posse, e quanto a isso, o art. 561 do Código de Processo Civil determina que, para fazer jus à tutela possessória, incumbe ao requerente provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Após analisar detidamente os autos, vejo que há controvérsia sobre a alegação autoral, formulada pela agravada, no sentido de que as mangas rurais em questão localizam-se na área do antigo contrato de arrendamento firmado entre seu pai JOAQUIM DOS SANTOS MAIA, e o espólio de seu avô, representado por sua avó, MARIA DOS SANTOS MAIA.

A fim de provar o alegado, juntou uma planta da propriedade rural (id. 26525838), um mapa das mangas que compõem o imóvel, aparentemente estando hachuradas as mangas em questão (id. 26525837), e as coordenadas geográficas obtidas por meio do Google Earth (id. 27530018).

Pretendendo contrapor tais documentos, o agravante juntou laudo técnico produzido unilateralmente, em que consta que ambas as mangas objetos desta lide não se encontram na área do anterior arrendamento. Segundo tal laudo, as mangas situam-se ou na área do espólio da Sra. MARIA DOS SANTOS MAIA, objeto do inventário, ou na área supostamente doada por MARIA DOS SANTOS MAIA ao agravante, posteriormente transferida à neta do donatário, LARA MAIA PEREIRA (id. 28995745 e id. 28995746).

Contudo, não é possível verificar de que documento o técnico signatário do laudo unilateral retirou as confrontações da área objeto do contrato de arrendamento.

No mais, apesar de toda a controvérsia, há indícios de que houve a continuidade da atividade pecuária pela agravante e seus irmãos a partir do encerramento do contrato de arrendamento firmado por seu pai com o espólio de seu avô, naquela ocasião representado por sua avó. É o que se extrai dos boletins de ocorrência que acompanharam a petição inicial de origem, em que a agravada relata que possui uma criação de gado nas aludidas áreas, exercendo a posse junto com seus irmãos (id. 26526257, id. 26525850 e id. 26525847).

Vejo, portanto, que a agravada se desincumbiu de seu ônus processual, demonstrando os pressupostos autorizadores da liminar.

Por fim, ressalto que “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Nesse cenário,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida pelo douto Juízo de origem, que concedeu a tutela possessória pretendida pela ora agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões